Tribunal: TJSP
Processo: 1500130-03.2023.8.26.0553
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Renato Genzani Filho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Condenação do réu à pena corporal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo – Preliminares - Pedido de reconhecimento de ilicitude das provas, ante alegada violação de domicílio – Rejeição – Entrada dos policiais nas residências do réu e de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico ilícito de drogas – Condenação do réu à pena corporal de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo – Preliminares - Pedido de reconhecimento de ilicitude das provas, ante alegada violação de domicílio – Rejeição – Entrada dos policiais nas residências do réu e de sua vizinha autorizada por escrito pelos moradores – Indicação pelo réu de existência de drogas também no interior de seu domicílio - Situação de flagrância que descaracteriza qualquer ilegalidade na diligência – Crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo por deliberação exclusiva do seu agente ativo – Precedentes – Ausência de irregularidade na obtenção das provas – Alegação de nulidade por violação ao art. 212, CPP – Rejeição – Possibilidade de inquirição inicial das testemunhas pelo juiz – Existência de mídia audiovisual da audiência de instrução demonstrando que as partes puderam fazer seus questionamentos diretamente às testemunhas, sem a interlocução do juiz - Efetivo prejuízo ao réu, outrossim, não demonstrado – Pedido de produção de provas ante a ausência de oitiva da vizinha do réu, em cuja residência o réu arremessou parte das drogas – Rejeição – Existência de pacífico entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de o indeferimento da diligência pelo magistrado de primeiro grau não configurar cerceamento de defesa – Possibilidade de indeferimento pelo juiz das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, sem que isso implique em nulidade da respectiva ação penal – Inteligência do art. 400, §1o, do CPP – Preliminares afastadas – Mérito - Autoria e materialidade do tráfico comprovadas pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório judicial, corroborada pelos elementos informativos – Dosimetria da pena – Primeira fase – Pena-base fixada no mínimo legal ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu - Segunda fase – Incidência da atenuante de menoridade relativa do réu, contudo, sem influir na pena, em atenção ao disposto na Súmula 231 do STJ -Terceira fase - Reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06 – Redução de metade – Reforma – Fração eleita que se baseou na quantidade e das drogas apreendidas – Circunstâncias que, in casu, não são aptas a repercutir negativamente na sanção penal – Quantidade do entorpecente que não desborda do normal à espécie – Redução de 2/3 que se impõe – Penas definitivas reduzidas para 1 ano e 8 meses de reclusão e 166 dias-multa, no valor unitário mínimo – Quantum da pena corporal e primariedade do réu que autorizam a manutenção do regime inicial aberto – Pedido de aplicação da pena pecuniária em patamar mínimo – Não acolhimento - Sanção de pena pecuniária que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória conforme os parâmetros fixados pelo legislador, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade - Aplicação Art. 33, § 2o, alínea c, do Código Penal – Substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade, por igual período, e prestação pecuniária no valor de 1 salário mínimo – Art. 44, § 2o, do Código Penal - Questões afetas à concessão da justiça gratuita e detração da pena que competem ao juízo de execução – Pedido de restituição do dinheiro e celular apreendidos – Acolhimento parcial - Impossibilidade de restituição da quantia em dinheiro apreendida - Não comprovação pelo apelante da origem lícita do dinheiro - Perdimento do valor autorizado pelos artigos 63 da Lei 11.343/06 e 243 da Constituição Federal – Ausência de demonstração de que o aparelho celular seja utilizado com habitualidade para a prática do crime ou tenha sido adquirido com recursos provenientes do tráfico - Possibilidade de devolução do celular apreendido, ressalvada eventual manutenção da apreensão desses bens em algum outro processo – Apelação parcialmente provida, nos termos do presente acórdão.